Tribunal: STF
Processo: ARE 1453448
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE SERVIDOR MORTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Beneficiária de funcionário da CESP que já auferia complementação da aposentadoria - Ilegitimidade passiva da Fundação CESP (VIVEST) - Entidade não dotada de poder deliberativo quanto à concessão do benefício, a qual cabe unicamente à Fazenda Estadual. 



    CESP/CTEEP - PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA CESP - Pretensão ao reconhecimento do direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis nºs 4.819/58 e 200/74 - Cabimento - Direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Falecimento do segurado, instituidor, após a Emenda Constitucional nº 103/09, o que, no caso concreto, não interfere do direito da impetrante - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença reformada. 



    CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA AUTORA E DA FUNDAÇÃO CESP (VIVEST)” (fl. 2, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 15 do art. 37 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Registra, inicialmente, que a pretensão posta nos autos se refere a pedido de complementação de pensão “após o falecimento do titular do benefício de complementação de aposentadoria, em 25/10/2020” (fl. 2, e-doc. 35).



    Afirma que “o §15 do art. 37 da CRFB veda categoricamente a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019” e que “existem, basicamente, três exceções a esta regra geral proibitiva: (i) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); (ii) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; e (iii) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019)” (fl. 14, e-doc. 35). 



    Assevera que “o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente (art. 5º, XXXVI da CF). No ponto, curial lembrar que o direito à complementação de pensão é análogo ao direito à pensão: nasce instantaneamente com o evento morte do segurado (sobre o tema: Súmula n. 340 do STJ ). Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma ‘continuação’ de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria” (fl. 15, e-doc. 35).



    Reitera o argumento no sentido de que após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, apenas três situações compõem as exceções à impossibilidade de complementação de aposentadorias e pensões por morte: “A) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); B) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; C) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019)” (fl. 15, e-doc. 35).



    Conclui que “o caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, vez que o óbito do instituidor teve lugar em 25/10/2020, isto é, em data posterior a 13 de novembro de 2019, o que atrai, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público” (fl. 15, e-doc. 35).



    Sustenta que a pretensão acolhida pelo Tribunal de origem contraria o entendimento deste Supremo Tribunal, o qual “determina que a análise da aquisição do direito a benefícios prestacionais deve se dar de acordo com a lei vigente ao tempo em que o eventual beneficiário demonstre que cumpriu os requisitos necessários para gozar do benefício” (fl. 16, e-doc. 35).



    Pede “a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, § 15 e art. 7.º da EC n. 103/2019, todos da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    O agravante insiste que, após o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, está vedada a concessão de complementação de aposentadorias e pensões e que “a Corte Suprema determina que a análise da aquisição do direito a benefícios prestacionais deve se dar de acordo com a lei vigente ao tempo em que o eventual beneficiário demonstre que cumpriu os requisitos necessários para gozar do benefício” (fl. 9, e-doc. 46). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Não se desconhece que o art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/19, veda ‘a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.’



    No caso concreto, o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em 25/10/20, ou seja, após a superveniência da emenda constitucional supracitada.



    Entretanto, de acordo com a Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, pensionista, nas condições da impetrante, tem seu direito assegurado já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência, conforme disposto no art. 1º, parágrafo único: (...).



    Observe-se que pelo dispositivo supracitado restaram garantidas não só a manutenção das complementações aos beneficiários que já a recebiam como também a permanência desses benefícios de complementação de aposentadoria aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974 (data de vigência da lei) e de complementação de pensão aos seus respectivos dependentes. 



    Da análise das referidas normas, extrai-se que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74” (fls. 4-5, e-doc. 23 - grifos nossos).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria o reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais ns. 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, decidiu este Supremo Tribunal, em caso semelhante:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.455.001/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.455.694/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.1.2024; 1.445.501/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.10.2023; 1.431.778/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2023; 1.399.083/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.9.2022 e 1.449.018/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora